Tribunal: TCU
Processo: 027.362/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9468/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.362/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Assuncao Messias Mendes da Silva (XXX.762.715-XX); Jose Claudio Silva Oliveira Junior (XXX.675.483-XX); Lizia Irale Almeida Mascarenhas Sena (XXX.924.235-XX); Maria Olimpia Moraes (XXX.003.993-XX); Maria do Carmo Pimentel Pereira (XXX.132.192-XX); Norma Coimbra da Silva (XXX.723.536-XX); Susi Maciel de Almeida (XXX.954.233-XX); Vanda Maria da Cruz (XXX.572.197-XX); Vanderlea Narcisa de Amaral (XXX.514.246-XX); Yuri Lopes Nassar (XXX.507.163-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.